Tribunal: CARF
Processo: 10872.000154/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2005 a 23/01/2009
ISENÇÃO. ART. 14, X, MP No 2.158-35/2001. ASSOCIAÇÕES CIVIS. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
O significado da expressão atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13, contida no art. 14, X, da Medida Provisória no 1.858/99 (atual MP no 2.158-35/2001), é bem mais amplo que o conceito estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF no 247/2002. Diante desse contexto, a mera natureza da receita não configura elemento suficiente para sua classificação como própria da atividade, sendo fundamental, para tanto, a análise da sua destinação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000154/2010-76
ACÓRDÃO
3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2005 a 23/01/2009
ISENÇÃO. ART. 14, X, MP No 2.158-35/2001. ASSOCIAÇÕES CIVIS. RECEITAS
DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
O significado da expressão "atividades próprias das entidades" a que se
refere o art. 13, contida no art. 14, X, da Medida Provisória no 1.858/99
(atual MP no 2.158-35/2001), é bem mais amplo que o conceito
estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF no 247/2002. Diante desse
contexto, a mera natureza da receita não configura elemento suficiente
para sua classificação como própria da atividade, sendo fundamental, para
tanto, a análise da sua destinação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o Auto de Infração.
Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 435/437) interposto contra o Acórdão de no 14-
70.314 (fls. 388/416), proferido pela 11a Turma da DRJ/RPO, por meio do qual, por unanimidade
de votos, julgou-se procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte (fls.
296/311), mantendo-se parcialmente o crédito tributário exigido nos Autos de Infração (fls.
136/172).
O lançamento decorreu da suposta insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins
entre 31/07/2005 e 23/01/2009, no valor de R$ 46.131,26 e R$ 212.916,55, respectivamente,
incidente sobre a receita bruta decorrente de mensalidades, contribuições, promoções e eventos,
publicidades e doações.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 296/311), sustentando,
em síntese, que:
(i)
por ser entidade associativa sem fins lucrativos, que não aufere receita
tributável, recolhia o PIS com base na sua folha de salários, sendo isenta do
recolhimento da COFINS;
(ii)
não haveria dúvidas acerca da clara inexistência de incidência de PIS e da
COFINS sobre a receita auferida pela Impugnante, uma vez que não decorre
quer da venda de mercadorias, quer da venda de serviços, e/ou da venda de
mercadorias e serviços;
(iii)
preenche todos os requisitos necessários a isenção regulamentada pela
Instrução Normativa SRF n°. 247, quais sejam: (i) finalidade que não visa
qualquer fim lucrativo e (ii) receita derivada exclusivamente de doações,
mensalidades e contribuições pagas por seus associados, para a manutenção
das suas atividades próprias;
(iv)
a aplicação das multas, nos patamares em que foram exigidas seria ilegítima
e inválida, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que deveria ser
anulada face às violações aos Princípios da Proporcionalidade, da
Razoabilidade, do Não-Confisco e Moralidade.
A 11a Turma da DRJ/POR, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo contribuinte para manter o crédito tributário relativo a COFINS e
EXONERAR o crédito tributário relativo ao PIS-faturamento, sob os seguintes fundamentos:
(i)
em que pese a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins, promovida
pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, ter sido declarada inconstitucional,
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
3
no caso dos autos a Fiscalização não teria incluído na base de cálculo da
autuação as receitas financeiras auferidas pela contribuinte;
(ii)
no tocante a Cofins, as entidades sem fins lucrativos ficaram isentas apenas
em relação às receitas próprias de sua atividade, nos termos do disposto no
art. 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35;
(iii)
nos termos dos arts. 9o e 47, da Instrução Normativa SRF no 247/ 2002 são
receitas consideradas próprias aquelas recebidas para consecução dos
objetivos sociais da instituição, mas sem caráter de contraprestação e que
estejam fixadas em instrumento de sua constituição tal como estatuto;
(iv)
do confronto entre a previsão estatutária e a contabilização das receitas,
seria possível admitir que somente os ingressos contabilizados a título de
contribuições e doações estariam inseridos no conceito de receitas próprias,
de modo que as receitas de publicidade, promoções de eventos e
mensalidades, por pressuporem vínculo com a prestação de serviços e
denotarem caráter contraprestacional, ainda que exclusivamente a seus
associados e em benefício deles, estariam excluídas do referido conceito;
(v)
em face da expressa previsão legal para imposição da multa no percentual
aplicado, a menção à configuração de confisco e ofensa a outros princípios
constitucionais reflete inconformismo com a legislação posta e
questionamento acerca de sua constitucionalidade, o que não seria oponível
na esfera administrativa.
Intimada em 10/09/2018 (fl. 431), a Recorrente, em 28/09/2018, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 435/437), sustentando que todas as receitas auferidas seriam receitas
decorrentes de suas atividades próprias utilizadas em prol dos seus associados e para sua
manutenção, nos termos do art. 47, §2o da IN SRF no 247/ 2002.Em petição apartada, protocolada
também na mesma data, a contribuinte sustentou que a exação concretizada na autuação e ao
depois confirmada pela decisão sob exame, já estaria afetada pela decadência, isso, nos lindes do
art. 173, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da decadência
Como relatado, sustenta a Recorrente a ocorrência de decadência do crédito em
análise, nos termos do art. 173, I, do CTN:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
4
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Trata-se de fatos geradores ocorridos entre 31/07/2005 e 23/01/2009, de modo
que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
seriam os dias 01/01/2006 e 01/12/2010, respectivamente. Assim, tendo a notificação do
lançamento ocorrido em 30/06/2010, não há que se falar em decurso do prazo decadencial de
cinco anos, o qual se findaria em 01/01/2011.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser afasta a preliminar de decadência.
2. Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito devolvida pela Recorrente para
julgamento refere-se tão somente ao enquadramento das receitas de publicidade, promoções de
eventos e mensalidades no conceito de receitas decorrentes de suas atividades próprias
estabelecida seja pelo art. 13 e 14, X, da MP no 2158-35/2001, seja pelo art. 47, §2o da IN SRF no
247/ 2002.
Sobre o tema, destaco o art. 14, X, da MP no 2.158-35/2001 o qual estabeleceu a
isenção das receitas de entidades sem fins lucrativos relativas as suas atividades próprias, nos
seguintes termos:
“Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários,
à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
IV - Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a
que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
X - Relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.”
Como se pode perceber, a isenção estabelecida pelo dispositivo supramencionado
se limita às receitas “relativas às atividades próprias das entidades” a que se refere o art. 15 da Lei
no 9.532/1997.
Destaco o teor do caput do referido art. 15 da Lei no 9.532/1997:
“Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
No caso concreto, extrai-se da r. decisão recorrida, que o colegiado a quo entendeu
que do confronto entre a previsão estatutária e a contabilização das receitas, as receitas de
publicidade, promoções de eventos e mensalidades, por pressuporem vínculo com a prestação de
serviços e denotarem caráter contraprestacional, estariam excluídas do referido conceito.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
5
É que, nos termos do §2o do art. 47 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002,
“consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto,
recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao
seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.”
Ocorre que, considerando a importante função social desenvolvida pelas
instituições sem fins lucrativos elencadas no art. 13, IV, da MP no 2.158-35/2001, entendo que a
isenção prevista no art. 14, inciso X, do mesmo diploma legal, deve ser interpretada de forma mais
ampla. Isto é, no sentido de abranger todas as receitas relacionadas (relativas) à finalidade para a
qual a entidade foi constituída. Ou melhor, deve ser aplicada analisando, no caso concreto, não
apenas a sua origem (ainda que indireta), mas principalmente a sua destinação, alcançando,
assim, todas receitas auferidas pelas entidades, desde que aplicadas na consecução de seus
objetivos estatutários.
Por esta razão, entendo que não haveria que se falar em observância dos limites
estabelecidos pelo art. 47, §2o, da IN/SRF no 247/2002, que ao definir “receitas derivadas das
atividades próprias”, restringiu de forma ilegítima o âmbito de aplicação do benefício fiscal
(receitas relativas) disposto no art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35/2001.
A ilegalidade da referida Instrução Normativa já foi inclusive reconhecida pelo STJ,
pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 624), na ocasião do julgamento do REsp no
1.353.111/RS, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART.
14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER
CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida no art.
14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), relativa às entidades
sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as mensalidades pagas pelos alunos de
instituição de ensino como contraprestação desses serviços educacionais. O presente
recurso representativo da controvérsia não discute quaisquer outras receitas que não as
mensalidades, não havendo que se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras
ou decorrentes de mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes,
aluguel ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela entidade,
receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades que não sejam
exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal ofende o
inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de "receitas relativas às
atividades próprias das entidades", as contraprestações pelos serviços próprios de
educação, que são as mensalidades escolares recebidas de alunos.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
6
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de serviços
educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, do próprio
serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei n.o 9.532/97.
Nessa toada, não há como compreender que as receitas auferidas nessa condição
(mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes de "atividades próprias da
entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n.
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o,
da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n.
19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF / DF, Rel.
Cons.
Rodrigo
Cardozo
Miranda,
publicado
em
11/03/2008;
Processo
n.
10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF /
MF, Rel. Cons.
Emanuel
Carlos
Dantas
de
Assis,
publicado
em
16/08/2013;
Processo
n.
10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF /
MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, Rel. designado Cons. Daniel Mariz Gudiño,
publicado em 04/02/2014;
Processo n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904, 2aTO / 2a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado em
18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e 9303-001.869,
3a TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011; Processo n.
15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF /
MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013; Processo: 10384.003726/2007-
75, Acórdão 3302-001.935, 2aTO / 3a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola
Cassiano Keramidas, publicado em 04/03/2013; Processo: 15504.019042/2010-09,
Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan
Allegretti, julgado em 25.06.2013; Acórdão 9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-
84, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF, Rel. Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de
07/03/2012.
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 29/10/2009; Processo: 15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-
002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho,
publicado em 28/11/2012; Súmula n. 107 do CARF: "A receita da atividade própria, objeto
de isenção da COFINS prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001,
alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532, da
1997".
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de
"atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X,
da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude
do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
7
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 23/9/2015, DJe de 18/12/2015.)
Naquela oportunidade, foi firmada a seguinte tese:
“As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem
fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a
isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.”
Embora tenha-se discutido naqueles autos apenas a possibilidade de se enquadrar
as mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino no conceito receitas relativas às
atividades próprias das entidades, verifica-se que o STJ analisou expressamente o conteúdo do art.
47, §2o, da IN/SRF no 247/2002:
“Desse modo, não resta dúvida alguma que o conceito extraível da expressão "atividades
próprias das entidades a que se refere o art. 13", contida no art. 14, X, da Medida
Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), é bem mais amplo que o conceito
estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002 (...)” (sem grifo no original)
A questão também foi analisada quando do julgamento do REsp no 1.668.390/SP
que, seguindo a lógica do raciocínio adotado no recurso repetitivo, firmou o entendimento quanto
à isenção da COFINS, no que diz respeito às verbas de patrocínio recebidas pelas entidades
educacionais sem fins lucrativos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS
ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS PARA GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO
ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO ART. 47, II, E, § 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. MODULAÇÃO PELO RESP REPETITIVO N.
1.353.111/RS. VERBA DE PATROCÍNIO. ATIVIDADE PRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS.
I - O feito decorre de ação ajuizada pela recorrente, associação de direito privado, que
presta atividades sem fins lucrativos, visando à isenção da COFINS sobre as receitas
decorrentes do exercício de suas atividades próprias, abrangendo cursos, palestras,
conferências, bem como as verbas de patrocínio destinadas a custear a realização de
cursos.
II - Julgada improcedente a ação, sobreveio apelação e julgamento pelo reconhecimento
da isenção sobre as atividades típicas da instituição, conforme o estatuto social, sendo,
todavia, mantida a incidência do tributo sobre a verba de patrocínio.
III - No julgamento do REsp n. 1.353.111/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973,
assentou-se que o art. 47, § 2o, da IN SRF n. 247/2002, ao impor uma vedação geral à
isenção sobre receitas de caráter contraprestacional, na hipótese versada naqueles autos,
ou seja, o pagamento de mensalidades, extrapolou a previsão contida no art. 14, X, da
MPV n. 2.158-35/2001, visto que o referido dispositivo evidencia que estão isentas de
COFINS as receitas relativas às atividades próprias das entidades listadas no art. 13
daquele diploma legal, ou seja, entidade educacional, sem fins lucrativos.
IV - Naquele mesmo julgado, observou-se que "não há como compreender que as receitas
auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
8
'atividades próprias da entidade', conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da
Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, é flagrante a
ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão".
V - As verbas de patrocínio, mesmo aquelas recebidas para sofrer rateio com outras
entidades, são isentas da COFINS, desde que efetivamente destinadas ao cumprimento dos
objetivos sociais do recorrente, ou seja, eventos educacionais.
VI - Condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973.
VII - Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.668.390/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
13/9/2022, DJe de 26/9/2022.)
Da ratio decidendi de tais precedentes é possível confirmar que o significado da
expressão “receitas relativas às atividades próprias” é mais amplo do que aquela adotada pela
IN/SRF no 247/2002 “receitas decorrente de atividades próprias”.
Diante desse contexto, a escolha do legislador em adotar uma palavra mais
abrangente (“relativa”) do que aquela utilizada no referido ato infra legal não pode ser ignorada e
reduzida a uma simples referência à natureza/origem da receita. O referido vocábulo possui
significado mais amplo, sendo utilizado para caracterizar uma ligação de destinação entre a receita
e a atividade própria exercida pela instituição.
Sobre a referida amplitude, colaciono alguns precedentes deste CARF:
COFINS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ATIVIDADE DE ENSINO. CONCEITO DE
ATIVIDADE PRÓPRIA.
As entidades sem fins lucrativos estão isentas do recolhimento da Cofins sobre a sua
atividade própria (MP no 2.158-35, art. 14, inciso X, c/c o art. 13, inciso IV, e Decreto no
4.524/2002, art. 46, inciso II, parágrafo único). Deve-se entender como atividade própria
todos os valores que são aplicados no desenvolvimento da atividade da entidade sem fins
lucrativos.
(...)
(Acórdão no 201-80.173, Rel. Fabíola Cassiano Keramidas, Primeira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. O critério legal estabelecido para efeitos da
isenção de contribuições concedida intuitu personae às instituições e associações civis sem
fins lucrativos vincula-se à aplicação e destinação final e não à produção dos recursos
financeiros por elas obtidos no desempenho de suas atividades institucionais.
(...)
Recurso Especial do Procurador Negado.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
9
(Acórdão no 9303-004.134, Rel. Rodrigo da Costa Pôssas, 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 06 de junho de 2016)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2006
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COFINS. ISENÇÃO.
São isentas da Cofins as receitas relativas às atividades próprias das entidades, sem fins
lucrativos, que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem
à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado.
Considera-se rendas relacionadas à finalidade essencial da entidade sem fins lucrativos,
não sujeitas a cobrança da Cofins, quando estas forem destinadas ao atendimento da
finalidade essencial da entidade, independentemente de sua natureza.
(Acórdão no 9303-004.338, Rel. Tatiana Midori Migiyama, 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 05 de outubro de 2006)
Dos referidos julgados, pode-se afirmar, portanto, que a natureza de determinada
receita não pode ser considerada como único elemento suficiente a afastar o seu enquadramento
como receita relativa às atividades próprias, sendo fundamental, para tanto, uma análise da sua
destinação. Nesse sentido, é possível afirmar que o simples fato de uma receita pressupor vínculo
com a prestação de serviços e denotar caráter contraprestacional, não necessariamente
determinará a sua exclusão da noção de “receita própria da atividade”, devendo ser examinado,
no caso concreto, se a entidade utiliza tais receitas para custear os seus objetivos estatutários.
Pois bem.
No caso dos autos, conforme mencionado pela própria decisão recorrida:
No caso concreto, a Fiscalização imputou, na autuação, a existência de receita oriunda da
prestação de serviços na área hospitalar, que identificou como sendo decorrentes de
mensalidade, contribuições, promoções, publicidade e doações.
Do Estatuto da Associação ora Impugnante (f ls. 271/283) são extraídos os excertos
seguintes:
Artigo 2o - A finalidade da AHERJ é reunir, coordenar e defender os interesses e objetivos
dos hospitais, casas de saúde, clínicas, sanatórios e demais unidades hospitalares,
ambulatoriais e serviços complementares de diagnóstico e tratamento, denominadas
por este ESTATUTO de Unidades Assistenciais de Saúde, sejam particulares ou públicas,
situadas no Estado do Rio de Janeiro.
§ ÚNICO - A AHERJ não visa fins lucrativos devendo eventuais "superavits" serem
reinvestidos dentro da própria AHERJ, para realização de seus fins em benefício de suas
atividades, ampliação e melhoria de suas instalações.
Artigo 5o - São objetivos da AHERJ:
a) definir os padrões de serviços a serem prestados pelas Associadas com vistas à
qualidade e racionalização dos mesmos;
b) incentivar o estabelecimento de normas de relações humanas que visem à integração
de todo o corpo médico, auxiliar e administrativo das Associadas;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
10
c) representar as Associadas perante as autoridades dos vários poderes públicos, entidades
de classe e público em geral, na defesa de seus interesses, direitos e reputação,
especialmente nas questões tributárias, podendo para tanto propor demandas judiciais e
extra-judiciais ou administrativas;
d) atuar junto aos poderes constituídos e públicos em geral visando valorizar a imagem
das Unidades Assistenciais de Saúde;
e) manter, quando conveniente, órgãos técnicos destinados a: - orientar sobre a
fabricação, importação e distribuição às Associadas de equipamentos e materiais de uso
hospitalar e ambulatorial; - promover pesquisas para orientação sobre compras de
material científico e técnico de utilização pelas Unidades Assistenciais de Saúde, inclusive
em outros Estados e no exterior, - realizar levantamentos no mercado financeiro para fins
de obtenção de financiamentos;
f) promover estudos, conferências, cursos, congressos, encontros, jornadas, simpósios e
palestras;
g) elaborar relatórios e publicações sobre assuntos atinentes à administração das
Unidades Assistenciais de Saúde;
h) fomentar o intercâmbio entre as Associadas e entidades afins para troca de
experiências e adoção de medidas que visem melhorar o padrão de atendimento e reduzir
os custos operacionais;
i) estimular o aproveitamento de estudantes de medicina, de enfermagem e demais
profissionais de saúde em estágios nas Unidades Assistenciais de Saúde Associadas;
j) desenvolver e aprimorar técnicas nosocomiais, inclusive através de criação e
manutenção de estabelecimento de ensino hospitalar padrão para treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e administrativo.
Artigo 6° - O patrimônio da AHERJ é constituído de bens, direitos consignados em
escrituração contábil e oriundos de:
a) doações, auxílios, subvenções e contribuições;
b) resultados financeiros de cada exercício social sem destinação específica.
Artigo 7° - Poderão ser criados Fundos Especiais para finalidades específicas, passando os
bens não utilizados nestas finalidades ou delas remanescentes a fazerem parte
permanente da AHERJ.
Artigo 8° - A receita da AHERJ será composta de contribuições das Associadas; do lucro
proveniente a realização de cursos, seminários ou similares; de subvenções e doações; dos
rendimentos das aplicações financeiras; da renda do patrimônio e de outras rendas
eventuais.
Artigo 9° - As Associadas patrimoniais, participativas e públicas contribuirão mensalmente
com importância no valor e na forma que o Conselho Diretor deliberar.
§ ÚNICO - Além da contribuição mensal, o Conselho Diretor, ad referendum da Assembléia
Geral poderá instituir contribuições eventuais, destinadas a custear despesas
extraordinárias.
Artigo 17- São deveres das Associadas:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
11
a) cumprir as deliberações da Assembléia Geral, da Diretoria Executiva, do Conselho
Diretor, deste Estatuto e do Regimento Interno das Regionais;
b) zelar para que seus sócios-representantes desempenhem fielmente as funções para as
quais foram eleitos, indicados ou designados;
c) colaborar com a AHERJ para o cumprimento de seus objetivos prestigiando-a
incondicionalmente, honrando-a com sua conduta e zelando pelo seu bom nome;
d) pagar as contribuições previstas neste Estatuto ou fixadas pelo Conselho Diretor.
Vê-se que as receitas previstas no Estatuto são contribuições das Associadas; lucro
proveniente da realização de cursos, seminários ou similares; subvenções e doações;
rendimentos das aplicações financeiras; da renda do patrimônio e de outras rendas
eventuais.
Por sua vez, as receitas contabilizadas pela Impugnante e indicadas na autuação são
contribuições, mensalidades, publicidade, promoções (de eventos) e doações. Do confronto
entre a previsão estatutária e a contabilização das receitas, é possível admitir que somente
os ingressos contabilizados a título de contribuições e doações estão inseridos no conceito
de receitas próprias.
Com efeito, receitas de publicidade e promoções de eventos pressupõem vínculo com a
prestação de serviços e denotam caráter contraprestacional, ainda que exclusivamente
a seus associados e em benefício deles. E o mesmo se diga em relação a mensalidades, já
que a Associação distingue, em sua contabilidade, os ingressos a título de contribuições
dos ingressos a título de mensalidades, e o Estatuto prevê expressamente, como fonte
de receitas para suprir seus objetivos, a cobrança dos associados de contribuições
mensais e contribuições eventuais.
Assim, sendo incontroverso nos autos que (i) a contribuinte é uma associação civil
sem fins lucrativos, (ii) que deve necessariamente reinvestir eventuais “superávits” dentro da
própria AHERJ, para realização de seus fins, em benefício de suas atividades, ampliação e melhoria
de suas instalações, entendo ser possível afirmar que a receita decorrente de publicidade,
promoções de eventos e mensalidades, neste caso, se destina exclusivamente ao atendimento da
finalidade essencial da entidade.
Como já mencionado, o fato de possuírem vínculo com a prestação de serviços e
denotarem caráter contraprestacional não impede que tais receitas sejam consideradas como
“receita própria da atividade”, mormente quando o próprio Estatuto prevê expressamente que
elas serão utilizadas para suprir seus objetivos.
Diante de todo esse cenário, não tendo a fiscalização questionado a veracidade de
tais informações e inexistindo nos autos qualquer indício de que os recursos decorrentes de tais
receitas foram destinados a atividades estranhas ao seu objeto social, entendo que tais receitas
derivam das atividades próprias do Recorrente, de modo que devem ser abarcadas pela isenção
prevista no art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35/01.
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.418 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000154/2010-76
12
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 469
DF CARF MF
Original